Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS PROCESSUAIS. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO RECONHECIDA. COBRANÇA PROCEDIDA PELO PRÓPRIO ENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
1. Hipótese de cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal para exigir os honorários de advogado em favor de seus Procuradores. 1.1. No caso em exame, o Juízo singular determinou o recolhimento de custas judiciais sob o fundamento de que o crédito que se busca satisfação é de natureza privada.
2. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas judiciais nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e do art. 4o da Lei 9.289/1996.
3. Os honorários de advogado advindos dos processos em que o Distrito Federal figura como litigante são destinados ao PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica própria. Nessas situações, o legitimado à promoção da fase de cumprimento da sentença é o próprio ente público.
4. Como o Distrito Federal atua como parte legítima em uma relação jurídica processual que tem por escopo a satisfação de um crédito alusivo a honorários de advogado, o referido ente de direito público continuará a gozar da isenção ao pagamento das custas judiciais.
5. Agravo conhecido e provido.